Tribunal: STF
Processo: HC 245370
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maurício Rosa Junior e outro, em favor de José Mateus Santos Paes, contra decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 887.366/SP.



    Colho da decisão impugnada:  



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de JOSE MATEUS SANTOS PAES em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 2013770-89.2024.8.26.0000. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 171, § 2º-A e 288, caput, ambos do Código Penal. 



    Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal diante da nulidade do processo em razão da ausência de representação da vítima, uma vez que, com a reforma do Código Penal pelo advento da Lei n. 13.964/2019, alterou-se a condição de procedibilidade da ação penal com relação ao delito de estelionato, que passou a ser de natureza pública condicionada. 



    Alega a extinção da punibilidade pela decadência, haja vista ter se exaurido o prazo para a defesa ser intimada para se manifestar sobre o interesse em oferecer representação, em conformidade com o art. 107, IV, do Código Penal (fl. 9). 



    Defende que a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata dos delitos, os quais não envolvem violência ou grave ameaça, não estando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. 



    Destaca, ainda, que está ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar. 



    Por fim, aduz que foi desconsiderado o disposto no art. 282, § 6º, do CPP, tendo em vista que deixaram de ser explicitados os motivos que levaram à não aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão previstos no art. 319 do CPP, as quais se revelam adequadas e suficientes para o caso concreto. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão cautelar ou sua revogação, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais. (www.stj.jus.br)  



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Não foi interposto agravo regimental e a decisão transitou em julgado em 16/02/2024.



    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, inicialmente, que o presente caso não tem nenhuma relação com súmula 691, porquanto a Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus, da qual cabe interpor agravo regimental.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)  



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente interpor agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Vejam-se trechos do ato impugnado:  



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifico que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade dos crimes, além da conveniência da instrução criminal, conforme a seguinte fundamentação adotada na origem: 



    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em sede de audiência de custódia, em razão da presença da materialidade dos fatos e indícios de autoria dos delitos, bem como a gravidade em concreto da hipótese, pois os investigados “deram mostras, em início de cognição, de que estão associados e organizados para a práticas delituosas contra instituições bancárias e seus clientes, em especial utilizando-se a via digital, aplicativos, compras on line, o que se verifica pela absurda quantidade de cartões bancários, além da apreensão de diversas bebidas e a quantia de R$ 30.628,00 sem declaração de origem, incompatível com as condições para evitar a reiteração criminosa, haja vista que a conduta retratada nos autos revela que se dedicam ao ócio e à prática de ilícitos, inclusive cooptando terceiros para fornecer contas e endereços para a prática de ilíticos” (fls. 104 dos autos principais). 



    Ademais, como bem pontuado pelo Magistrado a quo, a custódia é imprescindível para o término das investigações, conveniência da instrução criminal e à ordem pública, notadamente porque, ao que tudo indica, o Paciente cedia sua conta bancária para as transações ilícitas em comento (fls 74/75). 



    Em relação à contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, não há flagrante ilegalidade, pois, segundo julgados do STJ, seu exame leva em conta não apenas o tempo entre os fatos e a segregação processual, mas também a necessidade e a presença dos requisitos da prisão no momento da sua decretação, sendo que a gravidade concreta do delito impede o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo (AgRg no RHC n. 169.803/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22/2/2023; AgRg no HC n. 707.562/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 11/3/2022; AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/2/2023; AgRg no HC n. 775.563/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 12/12/2022; HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 29/6/2022). 



    Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior. (www.stj.jus.br)  



    Como se vê, os argumentos levantados pela defesa do paciente não encontram consonância com a realidade dos fatos. A alegada falta de contemporaneidade inexiste no caso destes autos, uma vez que a prisão em flagrante ocorreu em janeiro deste ano, sendo posteriormente convertida em preventiva. Ora, se houve flagrância no momento da privação de liberdade, não há que se falar em distanciamento entre a constrição cautelar e os fatos imputados ao paciente.



    As circunstâncias da prisão em apreço, aliado a possibilidade de reiteração delitiva, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    Dessa forma, não se verifica a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente